Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecimento do furto privilegiado; e (ii) aplicação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do § 2o do artigo 155 do Código Penal: “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
4. Na hipótese, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão, ainda que se tratar de réu com maus antecedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.